Tribunal: TJDFT
Processo: 0712022-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL: REUNIÃO DE AÇÕES. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA ÚNICA. UNICIDADE RECURSAL. CIVIL: COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO CELEBRADA ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO. DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Em razão da conexão reconhecida pelo Juízo a quo, procede-se, no presente acórdão, à análise simultânea da matéria resolvida na sentença prolatada nos processos no 0712803-20.2019.8.07.0007 e 0712022-95.2019.8.07.0007 (julgamento único).
II. Em observância ao princípio da unicidade recursal, na hipótese de julgamento simultâneo de ações (sentença única), como se verifica no presente caso, é admissível a interposição de apenas um recurso, cujas razões abarcam todas as matérias. Desse modo, torna-se sem efeito a certificação do trânsito em julgado da sentença ora revista (processo n. 0712022-95.2019.8.07.0007 – ID. 17653020).
III. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade (necessidade de perícia técnica), porquanto já houve o devido reparo no motor do veículo. Ademais, produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado (Lei 9.009/95, Art. 5o c/c CPC, Art. 472).
IV. Mérito:
A. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca de eventual responsabilidade da recorrente quanto ao alegado vício oculto (pane no motor em decorrência de formação de “borras” de óleo e consequente entupimento da respectiva bomba).
B. É certo que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. No entanto, em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato, pode o adquirente reclamar abatimento no preço (CC, Art. 441 e Art. 442).
C. As alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo Fernando/recorrido (vício oculto), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (fotos – ID. 16342506; ordem de serviço e orçamentos – ID. 16342507 e ss; depoimento das partes e testemunhas – ID. 16343351 e ss.).
D. No presente caso, consoante as provas produzidas (em destaque: depoimento das partes e testemunhas), constata-se que: (i) a recorrente teria vendido o veículo FIAT SIENA FIRE FLEX, 2009/2010, placa JIF 5274 ao recorrido em 11/07/2019; (ii) o veículo adquirido apresentou defeito mecânico (motor fundido) com apenas oito dias após a aquisição; (iii) levado à oficina e aberto o motor pelo mecânico responsável, teria sido constatada a formação exagerada de borra no sistema de lubrificação, circunstância que teria ocasionado o entupimento da bomba de óleo e consequentemente a pane no motor; (iv) de acordo com as máximas da experiência comum e da razoabilidade/proporcionalidade (Lei n. 9099/95, Arts. 5o e 6o), apesar de realizada a revisão prévia do veículo pelo adquirente (nas tratativas), sem qualquer objeção, forçoso reconhecer que o vício oculto (formação excessiva de borra [resíduo sólido] no sistema de lubrificação do motor) já existia ao tempo da tradição, notadamente em relação à sua natureza e ao curto hiato temporal entre aquisição do bem e apresentação da pane (oito dias), razão pela qual subsiste a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso.
E. Nesse contexto, a par da constatação do defeito (decorrente de vício oculto), é dever da alienante recompor os danos materiais sofridos pelo alienatário, desde que devidamente comprovados (CC, Art. 444).
F. Em relação ao quantum fixado a título de indenização, escorreita a fixação com base na ordem de serviço e orçamentos colacionados pelo recorrido, uma vez que guarda correspondência aos danos apresentados. Ademais, a impugnação aos orçamentos deve ser de forma objetiva e consubstanciada de provas, o que não se verifica no presente caso. No ponto, os orçamentos apresentados pela recorrente (ID. 16343337 e 16343338) não guardam correspondência ao objeto da ação, uma vez que não demonstram a indicação do veículo (marca/modelo) para o qual foram realizados, além de não abarcar o valor da mão de obra.
V. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei n. 9099/95, Art. 55).